Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMAS 6 E 1234 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, condenou o ente político réu “a fornecer ao autor o medicamento ELTROBOPAG 50mg, conforme indicação médica, enquanto perdurar a necessidade, a ser comprovada, semestralmente, pela emissão relatório médico” (ID 51838059).
2. O Acórdão n. 1789613, proferido por esta Turma Cível, conheceu e negou provimento ao apelo.
3. A Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pela manutenção dos termos do Acórdão n. 1764000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em rejulgar o apelo aviado pelo Distrito Federal à luz das diretrizes perfilhadas pelo STF no julgamento dos Temas ns. 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento do RE n. 1.366.243/SC (Tema n. 1.234), o STF concluiu que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas com registro na Anvisa, deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos. Os efeitos dessa determinação foram modulados pela Suprema Corte, para ressalvar que essa orientação somente é aplicável “aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.
6. Em decisão proferida em 16/12/2024, o STF acolheu parcialmente os embargos opostos pela União no âmbito do RE n. 1.366.243/SC, “tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados”.
7. Não há falar em deslocamento da competência para análise e julgamento do presente feito à Justiça Comum Federal, porque a ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão paradigma pelo STF.
8. O custeio do medicamento pelo ente político réu deverá ser objeto de ressarcimento pela União, “via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS)”, conforme orientação constante do item 3.3 do acórdão paradigma.
9. O STF, no julgamento do Tema n. 1.234, assentou que, “tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS”. A Nota Técnica NatJus-TJDFT atestou a eficácia e a imprescindibilidade do fármaco para tratamento da patologia do paciente (“Síndrome mielodisplásica com pouco blasto”), bem assim a inexistência de alternativas terapêuticas no âmbito do SUS.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e, em rejulgamento, desprovido.